Tribunal: STF
Processo: RE 794015
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. EMENDA À CONSTITUIÇÃO DE CEARÁ 21/1995. REDUÇÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a redução de proventos de servidor com base na EC 21/1995 do Estado do Ceará, em atenção à garantia constitucional do direito adquirido.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.